Tribunal: STF
Processo: HC 187338
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – PRAZO – EXCESSO.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – DEFERIMENTO.
HABEAS CORPUS – SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PREJUÍZO – AUSÊNCIA.
    1. O assessor Gustavo Mascarenhas Lacerda Pedrina prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Tatuí/SP, no processo nº 0004590-64.2018.8.26.0624, converteu em preventiva a prisão temporária do paciente, ocorrida no dia 10 de dezembro de 2018, e de outras pessoas, ante o suposto cometimento das infrações previstas nos artigos 157, parágrafos 2º, incisos II e V, e 2º-A, inciso I (roubo com causas de aumento alusivas ao concurso de agentes, à restrição da liberdade do ofendido e ao emprego de arma de fogo), e 288 (associação criminosa) do Código Penal. 
    Em 12 de julho de 2019, o Juízo da Vara Única da Comarca de Cesário Lange/SP condenou o paciente a 33 anos de reclusão, em regime inicial de cumprimento fechado, e ao pagamento de 80 dias-multa, considerada a prática do citado crime.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 584.366/SP. A Relatora indeferiu o pedido de liminar. 
    Os impetrantes sustentam configurado excesso de prazo da custódia, a perdurar por 2 anos e 6 meses. 
    Requerem, no campo precário e efêmero, a revogação da prisão. No mérito, buscam a confirmação da providência.
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça revelou pendente de exame apelação formalizada pela defesa. 
    A etapa é de apreciação da medida de urgência.
    2. O parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal dispõe sobre a duração da custódia preventiva, fixando o prazo de 90 dias, com a possibilidade de prorrogação, mediante ato fundamentado.
    Apresentada motivação suficiente à manutenção da prisão, desde que levado em conta o lapso de 90 dias entre os pronunciamentos judiciais, fica afastado constrangimento ilegal.
    O paciente está preso, sem culpa formada, desde 10 de dezembro de 2018, ou seja, há 1 ano, 6 meses e 15 dias. Uma vez não constatada a existência de ato posterior sobre a indispensabilidade da medida, formalizado nos últimos 90 dias, tem-se desrespeitada a previsão legal, surgindo o excesso de prazo.
    3. Defiro a liminar. Expeçam alvará de soltura a ser cumprido com as cautelas próprias: caso o paciente não esteja custodiado por motivo diverso da prisão preventiva retratada no processo nº 0004590-64.2018.8.26.0624, da Vara Única da Comarca de Cesário Lange/SP. Advirtam-no da necessidade de permanecer com a residência indicada ao Juízo, atendendo aos chamamentos judiciais, de informar possível transferência e de adotar a postura que se aguarda do cidadão integrado à sociedade.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. O curso desta impetração não prejudica a de nº 584.366/SP, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça. Remetam cópia da decisão, com as homenagens merecidas, à Relatora, ministra Laurita Vaz. 
    6. Publiquem.
Brasília, 25 de junho 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator